Tribunal: STF
Processo: HC 261386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 30) contra decisão que concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para determinar ao juízo da execução que reavaliasse, ouvido o representante do Ministério Público, a dosimetria da pena na AP 5008641-76.2019.4.03.6119 a partir das certidões dos processos que geraram as condenações utilizadas para agravar a pena, ajustando, se necessário, o regime prisional. (eDOC 24)



    A impetrante juntou ao agravo certidão da AP 0047093-86.2006.8.26.0506, da qual consta que foi extinta a punibilidade do réu pela prescrição intercorrente. (eDOC 31)



    Considerando que o acórdão da apelação (eDOC 20, p. 207) indicou duas condenações pretéritas que caracterizariam maus antecedentes (autos nºs 0001196-11.2001.8.26.0506 e 0047093- 86.2006.8.26.0506), e que, como comprovado pela impetrante por meio de documentos com fé pública, em nenhuma delas se aperfeiçoou a pretensão punitiva, com imposição de pena, impõe-se a conclusão de que a circunstância judicial dos antecedentes do réu deve ser considerada neutra.



    Todavia, foram duas as circunstâncias negativas que levaram à dilatação da pena-base, de modo que remanesce a necessidade de uma nova dosimetria da pena do paciente João Marcos Cosso.



    Ante o exposto, reconsidero, parcialmente, a decisão de eDOC 24 e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para afastar a circunstância negativa dos maus antecedentes e determinar que o Juízo da execução, ouvido o representante do Ministério Público, refaça a dosimetria da pena na AP 5008641-76.2019.4.03.6119, ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente